Tribunal: TJSP
Processo: 1003713-72.2024.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
APELAÇÃO – Pretensão da autora à desconstituição de auto de infração, lavrado em virtude do cometimento de infração à legislação consumerista – Carne bovina resfriada pré-moída exposta para venda no estabelecimento do autor, com violação à regra do art. 461, § 1o, item 2, do Decreto Estadual n. 12.342/78 – Prática que passou a ser permitida pelo Decreto Estadual no 66.634/22 – Retroação para

Ementa:
APELAÇÃO – Pretensão da autora à desconstituição de auto de infração, lavrado em virtude do cometimento de infração à legislação consumerista – Carne bovina resfriada pré-moída exposta para venda no estabelecimento do autor, com violação à regra do art. 461, § 1o, item 2, do Decreto Estadual n. 12.342/78 – Prática que passou a ser permitida pelo Decreto Estadual no 66.634/22 – Retroação para atingir fatos pretéritos – Impossibilidade – Princípio da aplicação retroativa da norma penal mais benéfica que não se aplica ao Direito Administrativo Sancionador – Sentença reformada – Recurso provido.